Tribunal: STF
Processo: HC 97112
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO TIPIFICADO 
   NO ART. 231, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR 
   ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SE REVOLVER CONTEXTO 
   FÁTICO PROBATÓRIO EM SEDE DESTA IMPETRAÇÃO COM O FITO DE SE 
   DIFERENCIAREM POSSÍVEIS ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS DAQUELES 
   QUE JÁ FAZEM PARTE DO ITER CRIMINIS. INVIABILIDADE DO MEIO 
   PROCESSUAL ELEITO, UMA VEZ QUE, PARA O CASO DE TRÂNSITO EM 
   JULGADO, RESERVA-SE A REVISÃO CRIMINAL. À AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
   FLAGRANTE, NÃO PODE O HABEAS CORPUS SER SUCEDÂNEO DAQUELA, 
   DESFAZENDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
I - A análise da natureza 
   dos atos praticados pelos pacientes a fim de classificá-los não 
   como parte do iter criminis, mas atípicos e meramente 
   preparatórios, é questão que exige revolvimento de análise fático 
   probatória inviável na via do habeas corpus.
II - É pacífica a 
   jurisprudência desta Corte no sentido de que não pode a 
   impetração de writ ser sucedânea de revisão criminal, à ausência 
   de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado, 
   respeitando-se o devido processo legal.
III - Ordem denegada.